Tribunal: TJDFT
Processo: 0715146-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715146-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO RIBEIRO IMPETRANTE: CLEIBE LUIZ MIRANDA LOUZEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CLEIBE LUIZ MIRANDA LOUZEIRO em favor de EDUARDO RIBEIRO (paciente), postulando o trancamento do Inquérito Policial n.o 1121/2024. Em suas razões (Id 70924313 e 70933899), o impetrante narra que foi instaurado Inquérito Policial n.o 1121/2024 para investigar condutas supostamente praticadas pelo paciente. Alega que haveria excesso de prazo da investigação, ausência de justa causa e dupla persecução penal, tendo em vista o arquivamento do TC n.o 630/2024 – 29a DP (processo n.o 0706884-44.2024) sobre os mesmos fatos. Argumenta que teria havido omissão do Juízo das Garantias no controle de legalidade do Inquérito. Requer, liminarmente, a imediata suspensão de todas as diligências no IP n.o 1121/2024 com o seu efetivo trancamento. No mérito, pede a confirmação da liminar, com a declaração de nulidade das diligências determinadas pelo Ministério Público e o reconhecimento da omissão do Juízo das Garantias. É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos originários (processo n.o 0709324-13.2024) que o paciente está sendo investigado, desde 31/10/2024, por supostamente ter praticado discurso de ódio e injúria racial na escola CED 01, em âmbito cibernético (Id 219469060 dos autos originários). Em 04/04/2025, a Promotoria de Justiça oficiou pelo retorno dos autos à Delegacia para continuidade das investigações e realização das diligências pendentes (Id 231640839 dos autos de origem). Salienta o impetrante que haveria excesso de prazo para encerramento do Inquérito Policial. Entretanto, a jurisprudência entende que os prazos para encerramento de inquérito policial são impróprios, podendo ser ampliados em virtude da complexidade dos fatos. Confira-se: “DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL - NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que manteve a prisão preventiva do recorrente, acusado de descumprir medida protetiva e tentativa de homicídio qualificado no contexto da Lei Maria da Penha.2. A prisão preventiva foi decretada após o recorrente, supostamente, ter colidido propositalmente seu veículo contra a motocicleta da vítima, sua ex-companheira, em descumprimento de medida protetiva. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do recorrente está devidamente fundamentada na existência de "periculum libertatis" e "fumus comissi delicti", ou se medidas cautelares alternativas seriam suficientes.4. Outra questão em discussão é a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e a falta de contemporaneidade do risco que justificaria a manutenção da prisão preventiva. III. Razões de decidir5. A manutenção da prisão preventiva foi justificada pela gravidade dos atos e pela necessidade de interromper atividades criminosas, evidenciando o "periculum libertatis".6. A jurisprudência desta Corte considera que os prazos para a finalização do inquérito são impróprios e devem ser avaliados conforme a complexidade dos fatos, não havendo excesso de prazo injustificado.7. A vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação de medidas protetivas e, em caso de descumprimento, a decretação de prisão preventiva. IV. Dispositivo 8. Recurso desprovido.” (STJ, RHC n. 201.236/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.) “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FRAUDES A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E LAVAGEM DE CAPITAIS. TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL (PIC). MEDIDA EXCEPCIONAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. ORDEM DENEGADA. 1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a constatação de eventual excesso de prazo para a conclusão de inquérito e até mesmo de processo não é resultado de operação aritmética de soma de prazos. É imprescindível sopesar a complexidade dos fatos e dos crimes sob investigação, o número de pessoas envolvidas e as demais circunstâncias que tornam razoável a dilação para o encerramento do procedimento de investigação. 2. Impetração admitida; ordem denegada.” (Acórdão 1806740, 0747883-27.2023.8.07.0000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 06/02/2024.) Na hipótese, trata-se de suposto crime praticado em âmbito cibernético, que depende de resposta de pessoas jurídicas diversas, o que justifica, em tese, o desrespeito ao prazo inicialmente previsto no art. 10 do Código de Processo Penal. Defende o impetrante a necessidade de trancamento do inquérito policial, tendo em vista a ausência de justa causa e a vedação ao princípio da dupla investigação. No tocante ao processo n.o 0706884-44.2024, referente ao Termo Circunstanciado n.o 630/2024, verifico que ele foi arquivado porquanto se trata do mesmo objeto narrado nos autos n.o 0709324-13.2024. Confira-se (Id 232466468 do processo n.o 0706884-44.2024): “Trata-se de Termo Circunstanciado n. 630/2024 - 293, instaurado pela 29a DP, para apurar os fatos descritos na ocorrência policial n. 99.199/2024-3 (ID 210071337). O Ministério Público oficiou pelo arquivamento do presente termo circunstanciado. Aduziu que os mesmos fatos estão sendo apurados no Inquérito Policial n. 1121/2024 - 29a DP, que deram origem ao Pje n. 0709324-13.2024.8.07.0017 (ID 231639624). DECIDO. Os crimes relacionados ao Termo Circunstanciado n. 630/2024 – 29a DP são objeto de apuração no Inquérito Policial n. 1121/2024 - 29a DP, que deram origem ao Pje n. 0709324-13.2024.8.07.0017. Há duplicidade de processos. O arquivamento dos presentes autos é medida que se impõe. Ante o exposto, determino o arquivamento do presente inquérito, com fulcro no artigo 395, II, do Código de Processo Penal. (...).” (grifos e sublinhados no original). Desse modo, não foi reconhecida atipicidade da conduta, nem ausência de justa causa, mas duplicidade de processos sobre o mesmo fato. A sentença proferida nos autos n.o 0706884-44.2024 não ingressou no mérito e, portanto, não há que se falar em duplicidade de investigação e/ou de ações. Constata-se que o processo está na fase de apuração dos fatos narrados na denúncia anônima (Id 219469061 dos autos de origem). De acordo com o Relatório de Investigação n.o 261/2024 (Id 231342989): “A despeito de todo apontamento de autoria recair sobre o citado, EDUARDO RIBEIRO, até o momento não foi possível concluir que tais atos foram praticados por ele, tomando como base o material disponível a esta Especializada, cabendo salientar que as investigações seguem em curso na 29a DP/PCDF. (...) Em que pese apresentar fatos onde há críticas à gestão da escola, constatou-se que JÚLIO CÉSAR não trouxe fato novo que retratasse crime de ameaça à vida ou integridade física de pessoas ou qualquer outro novo crime, após avaliação da tipicidade pela autoridade policial. Assim, foi orientado a fazer aditamento na 29a DP, caso necessário incluir novas informações a respeito das publicações no Instagram, e a procurar outras esferas (Direito Civil) para tentar resolver o problema por ele vivenciado. Além disso, JÚLIO CÉSAR foi orientado a retornar a esta Especializada caso surgissem fatos novos, colocando-nos à disposição para qualquer necessidade adicional. (...).” Acrescentou o Relatório, ainda: “As pesquisas no perfil Instagram não localizaram mensagens contendo ameaça contra o denunciante JÚLIO CÉSAR DE SOUZA MORONARI (diretor) e ADEIR FERREIRA ALVES (vice-diretor do colégio), conforme citado no ofício de referência, ou que envolvessem “risco de ferimentos graves ou morte” a servidores ou alunos da escola, de forma a justificar um pedido emergencial de dados à Meta Platforms Inc., responsável pela rede social Instagram, conforme os termos da própria empresa.” No tocante ao trancamento do inquérito policial por meio de habeas corpus, consoante entendimento jurisprudencial, somente é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade. Nesse sentido, os seguintes arestos: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento de inquérito policial instaurado para apurar possível prática de crime contra a ordem tributária, consistente na redução fraudulenta de ICMS. 2. O inquérito foi instaurado para investigar pessoa jurídica por fatos ocorridos no período de março a novembro de 2014, em razão da declaração de valores inferiores nas GIAs apresentadas. 3. A parte agravante alega ausência de justa causa para o prosseguimento do inquérito, argumentando que o lançamento definitivo do crédito tributário foi realizado em face de parte ilegítima, devido à extinção da pessoa jurídica indicada como devedora. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o prosseguimento do inquérito policial, considerando a alegação de que o lançamento definitivo do crédito tributário foi realizado em face de parte ilegítima. 5. A questão também envolve a análise da possibilidade de trancamento do inquérito policial em fase preliminar, em razão da extinção da empresa investigada. III. Razões de decidir 6. O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de justa causa. 7. A mera existência de discussão judicial acerca da validade do lançamento tributário não impede o andamento do inquérito policial, em razão do princípio da independência das instâncias. 8. A investigação ainda se encontra em fase preliminar, sendo precipitado seu trancamento neste momento. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de justa causa. 2. A mera existência de discussão judicial acerca da validade do lançamento tributário não impede o andamento do inquérito policial, em razão do princípio da independência das instâncias. 3. A investigação em fase preliminar não deve ser trancada, à míngua de robusta justificativa para tanto". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.137/1990, art. 1o; CR/1988, art. 5o, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 155.947/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 09.08.2022; STJ, AgRg no RHC 172.001/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.03.2023.” (STJ, AgRg no RHC n. 199.649/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025. Grifos nossos.) “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CRIME DE ESTELIONATO. INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na esteira do pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, não fere o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado por meio da interposição de agravo regimental. 2. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que "o trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito" (RHC n. 43.659/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 15/12/2014). 3. Por outro lado, sabe-se que a simples existência de uma ação penal ou de um procedimento de investigação criminal desprovido de lastro probatório mínimo não pode ser tolerado em um ambiente institucional que preze pela legalidade e pela proteção das liberdades individuais. Isto porque tais procedimentos representam grande agravo à vida do réu, já que os estigmas causados pelo ajuizamento de uma ação penal em desfavor de alguém ultrapassa os limites do simples aborrecimento, trazendo consequências negativas para a reputação do acusado. 4. Na hipótese, partindo-se do balizamento ofertado pelo Tribunal de origem, cuja modificação é inviável pela via do habeas corpus, cujos limites de cognição não autorizam o ingresso na seara probatória para eventual desconstituição das premissas fáticas fixadas pelas instâncias antecedentes, não se constata o alegado constrangimento ilegal sanável pela via mandamental. Além disso, a tese de atipicidade da conduta é tema que se confunde com o próprio mérito de eventual ação penal a ser ajuizada futuramente, caso os indícios amealhados no curso das investigações mostrem-se suficientes para dar suporte ao oferecimento de denúncia contra os ora recorrentes. 5. Revela-se prematuro o trancamento do inquérito policial, porquanto evidenciados elementos indiciários de envolvimento dos recorrentes nos fatos investigados, cuja tipicidade ou atipicidade das condutas e, por conseguinte, a necessidade ou não de representação das vítimas, serão melhor analisadas no decorrer das investigações, conforme relatado pela Corte estadual. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no RHC n. 207.993/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025.) Depreende-se que o paciente é suspeito de ser o autor dos supostos discursos de ódio e injúria racial narrados na denúncia anônima (Id 219469061 dos autos de origem). Em princípio, portanto, encontram-se presentes indícios de autoria e de materialidade e aplica-se o princípio in dubio pro societate; não o in dubio pro reo. Por fim, não há que se falar em omissão do Juízo das Garantias, tendo em vista que a sua atuação está de acordo com o previsto do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR